Tribunal: TJSP
Processo: 2044945-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. Cabimento da negativa. A pesquisa requerida não tem efetividade para o fim desejado pelo agravante. O salário é, em regra, impenhorável, admitindo raras e específicas exceções. Caso o salário eventualmente recebido pelo devedor fosse considerável ou ultrapassasse o valor legal

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. Cabimento da negativa. A pesquisa requerida não tem efetividade para o fim desejado pelo agravante. O salário é, em regra, impenhorável, admitindo raras e específicas exceções. Caso o salário eventualmente recebido pelo devedor fosse considerável ou ultrapassasse o valor legal que permite a penhora, constaria da declaração de imposto de renda entregue ao fisco, verificável, portanto, via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Medida inócua. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.